Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Renda mensal da parte. Valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Justiça gratuita. Deferimento. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a renda mensal da parte é elevada e muito superior à média nacional, e (ii) se supera o importe de 5 (cinco) salários-mínimos.

III. Razões de decidir
3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal).

4 A seguir esse entendimento, razoável e calcado em valor objetivo, a parte faz jus ao benefício, uma vez que aufere renda mensal estimada em quantia inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos.

IV. Dispositivo
5. Recurso provido.